Tribunal: TJSP
Processo: 1032709-42.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo automotor. Autora que alega o surgimento de vícios ocultos no veículo adquirido da ré, pleiteando a anulação do contrato de compra e venda, em razão de "venda casada" com o contrato de financiamento do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo automotor. Autora que alega o surgimento de vícios ocultos no veículo adquirido da ré, pleiteando a anulação do contrato de compra e venda, em razão de "venda casada" com o contrato de financiamento do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova oral, insistindo no mérito pela procedência da Ação, sob o argumento de que verificou a existência de vícios no veículo, sem o devido reparo pela Empresa ré. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que firmou contrato de compra e venda de veículo automotor, oferecendo como contraprestação o veículo marca Ford, modelo Focus, ano 2006, além de entrada no valor de R$ 7.990,31, com o financiamento do saldo de R$ 24.999,68. Acervo probatório insuficiente para a comprovação dos vícios no veículo. Autora que sequer descreveu quais os vícios constatados, tampouco copiou nos autos documentação comprobatória dos vícios alegados, deixando de se desincumbir do ônus da prova de existência de fato constitutivo do alegado direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, da Lei Processual. Improcedência bem decretada. Verba honorária devida pela autora ao Patrono da demandada que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*